Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716189-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP AGRAVADO: EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS D E S P A C H O Dado o óbito do agravado, intime-se a parte agravante para informar se persiste o interesse recursal. Em caso afirmativo, manifeste-se a parte agravante sobre as petições aos IDs 21313173 e 21314842. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora